Tribunal: TJDFT
Processo: 0046878-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046878-23.2014.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO CORREIA DA SILVA RECORRIDO: VIA VENETO ROUPAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRARRAZÕES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRECATÓRIO no 2004.00.2.000116-2. CESSÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESSARCIMENTO. VIÁVEL. DANO MORAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE DOLO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em prescrição, uma vez que o prazo prescricional é de 3 anos para o caso em comento, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do CPC, considerando-se que o período entre a ciência do cancelamento do precatório e o ajuizamento da ação foi de 2 anos e 7 meses. 2. Depreende-se do artigo 295 do Código Civil, que o cedente será responsável pela existência do crédito. 3. Considerando-se que a decisão proferida de cancelamento do precatório é de natureza declaratória e não desconstitutiva, viável a devolução dos valores recebidos pelos cedentes ante a não concretização da compensação, pelo cancelamento do precatório por ordem judicial. 4. A aplicação dos honorários advocatícios pelos percentuais expressos no §2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, de forma indistinta, fere a razoabilidade e viola o acesso à Justiça, princípio basilar do nosso ordenamento jurídico. 5. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. Recurso dos advogados dos apelados/réus conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 219, §4o, do Código de Processo Civil/1973, asseverando a ocorrência da prescrição no caso dos autos, uma vez que a ausência de citação dentro do prazo legal não interrompe o curso do lapso prescricional. Colaciona julgado do STJ, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja em relação à tese de ofensa ao artigo 219, §4o, do Código de Processo Civil/1973, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, ao afastar a tese de ocorrência de prescrição, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, confrontando a data da ciência do cancelamento do precatório e o ajuizamento da ação. Infirmar as conclusões do acórdão quanto a este aspecto é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012